Tribunal: STF
Processo: AI 567026
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. LEIS 9.032/95 e 9.129/95. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão referente à
   compensação de contribuição previdenciária com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Agravo regimental improvido.